Tribunal: STF
Processo: RE 1599628
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“Apelação - Mandando de Segurança – Perito Criminal da Polícia Civil – Aposentadoria Especial – Paridade e integralidade de vencimentos - Admissibilidade – Existência de direito líquido e certo - Recepção constitucional do art. 1º, inc. I, da Lei Complementar nº 51/1985 – Servidor que preenche as exigências legais – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença denegatória da segurança reformada - Recurso provido para conceder a segurança.” (Apelação nº 1013453-90.2017.8.26.0053,  em 11ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. 16.08.2017)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 8º e 17, da Constituição da República. Alega-se a impossibilidade de concessão de integralidade e paridade após a extinção dessas regras pela Emenda Constitucional nº 41/2003.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Quanto à integralidade, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou a tese de que o policial civil que preenche os requisitos da LC 51/1985 possui direito ao cálculo dos proventos com base na integralidade, independentemente das regras de transição. No que tange à paridade, o mesmo precedente condicionou o benefício à existência de previsão em lei complementar do ente federativo. Eis a ementa do paradigma:

“Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.” (RE 1162672, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe 25-10-2023)

Posteriormente, no julgamento do RE 1.486.392 (Tema 1.307/RG), este Supremo Tribunal Federal assentou que a discussão sobre o direito à paridade fundamentada em legislação local possui natureza estritamente infraconstitucional. O acórdão está assim ementado:

“Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.” (RE 1486392 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Pleno, DJe 14-08-2024)

No caso em tela, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório e da legislação local, consignou que o servidor preenche os requisitos legais e que a paridade encontra respaldo nas Leis Complementares Estaduais aplicáveis. Assim, para divergir do entendimento da Corte de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional paulista e dos fatos da causa, providência vedada em sede extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Embargos declaratórios no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial policial civil LCE 1.354/20. Requisito. Critério etário. LC 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada que aplicou os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 4. Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária. Precedentes. 5. Além disso, no julgamento do RE 1.486.392 RG, esta Suprema Corte entendeu ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). 6. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. 7. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo. IV - Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (ARE 1576138 ED-AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-04-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 1.019 E 1.307 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos em julgamento de recurso extraordinário. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.486.392 RG/SP (Tema 1.307), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), rejeitou a repercussão geral da controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. IV — Conforme tese fixada no julgamento do RE 1.162.672 RG/SP (Tema 1.019 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar n. 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019, atinente ao exercício de atividade de risco. V — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1576155 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 02-03-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente